Tribunal: STF
Processo: RE 106086
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-24
Data de publicação: 1985-09-24

Ementa:
- PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SE O FUNCIONÁRIO NÃO TINHA, EM ATIVIDADE, O DIREITO A ACUMULAR DUAS
GRATIFICAÇÕES, ESSA INCORPORAÇÃO NÃO PODE FAZER-SE POR OCASIAO DO
CALCULO DE SEU PROVENTO, TENDO EM VISTA A VEDAÇÃO CONTIDA NO
PARAGRAFO 2. DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 359.
RE CONHECIDO E PROVIDO.